Tribunal: STF
Processo: Rcl 50290
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. INOCORRÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Vistos etc.



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por L.G.F., contra ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, à alegação de afronta ao enunciado da Súmula Vinculante 56 e ao entendimento desta Suprema Corte firmado nas ADC’s 43, 44 e 54.



    Narra a inicial que ‘o paciente foi surpreendido com mandado de prisão em dezembro/2020, no domicílio fixo que possui com a sua companheira, distrito da culpa; mandado este, que havia sido expedido pela colenda câmara origem’. 



    Aduz que esta Suprema Corte ‘consagrou o princípio constitucional da presunção de inocência e somente a execução da pena pode ser iniciada após o trânsito em julgado’.



    Aponta que ‘o paciente teve seu apelo negado provimento, conforme peças em anexo. Após, opôs Embargos de Declaração, os quais foram desacolhidos. No entanto, buscando ainda o conceito de Justiça, via este causídico, interpôs Recurso Especial e posteriormente Agravo em Recurso Especial, que foi remetido a Corte Superior e após ser interposto Agravo Regimental, o feito foi submetido ao colegiado e negado provimento ao recurso. Foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados e interposto RECURSO ORDINÁRIO, ou seja, a causa prossegue em andamento. Diante disso, não houve trânsito em julgado da sentença penal condenatória’.



    Sustenta, assim, violado o entendimento assentado pelo STF nas ADC’s 43, 44 e 54. 



    Requer, em medida liminar, seja concedida a liberdade ao reclamante. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, para revogar a prisão preventiva, possibilitando ao Reclamante que ‘possa aguardar solto o julgamento dos seus recursos, uma vez que não houve trânsito em julgado’.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Recurso Ordinário interposto pelo ora Reclamante contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no agravo em recurso especial foi autuado nesta Suprema Corte, em 27.4.2021, como PET 9.614, a qual tramitou sob a minha relatoria e cuja decisão última, após análise exaustiva dos autos, mereceu comando de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, diligência efetivada pela Secretaria Judiciária desta Suprema Corte em 18.5.2021. 



    Operou-se, portanto, o trânsito em julgado da sentença penal condenatória e, em consequência, converteu-se em definitiva a execução provisória da pena que ora se buscava suspender. Evidente, portanto, o esvaziamento do pleito em questão.



    Ademais, como a presente reclamação foi protocolada somente em 03.11.2021, a pretensão nela deduzida encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    A propósito do tema, cito precedentes desta Suprema Corte:



    “RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA – ÓBICE. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.” 



    (Rcl 37.132-ED-AgR/DF, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.3.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. SÚMULA 734/STF. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória.



    II – Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC e do art. 317, § 1º, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 284 e 287/STF. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 43.267-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.11.2020)



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não cambiável, portanto, em ação rescisória. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “RECLAMAÇÃO – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO RECLAMADA QUE TRANSITOU EM JULGADO - OCORRÊNCIA DO FENÔMENO DA RES JUDICATA – INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA – RECLAMAÇÃO DE QUE NÃO SE CONHECE. 



    A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA IMPEDE A UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 



    - Não cabe reclamação, quando a decisão por ela impugnada já transitou em julgado, eis que esse meio de preservação da competência do Supremo Tribunal Federal e de reafirmação da autoridade decisória de seus pronunciamentos – embora revestido de natureza constitucional (CF, art. 102, I, "e") – não se qualifica como sucedâneo processual da ação rescisória. 



    - A inocorrência do trânsito em julgado da decisão impugnada em sede reclamatória constitui pressuposto negativo de admissibilidade da própria reclamação, que não pode ser utilizada contra ato judicial que se tornou irrecorrível. Precedentes.”



    (Rcl 1.438-QO/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2002)



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 08 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora